Tribunal: TJDFT
Processo: 0749910-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DOCUMENTOS ADICIONAIS. FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESCOLHA ALEATÓRIA. VERIFICADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. CABÍVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e resolveu o processo sem apreciação do mérito, com fundamento nos art. 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do CPC, sob o argumento de que a parte autora não cumpriu integralmente a determinação de emenda à petição inicial. A sentença também indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, sem fixação de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos para concessão da gratuidade de justiça à parte apelante; e (ii) determinar se o indeferimento da petição inicial por descumprimento parcial da determinação de emenda à inicial é medida juridicamente adequada, sobretudo diante de indícios de litigância predatória e de escolha aleatória de foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 98 do CPC assegura a gratuidade de justiça à parte com insuficiência de recursos, somente sendo autorizado o indeferimento do benefício na hipótese de o julgador defrontar-se com elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte (artigo 99, §2o, do CPC).
4. Em conformidade com o parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local – Resolução DPDF no 140/15 –, presume-se juridicamente hipossuficiente aquele que aufere mensalmente montante não superior a 5 (cinco) salários mínimos, abatidos os descontos compulsórios, sendo este o caso dos autos.
5. A exigência judicial de documentos adicionais para verificação da legitimidade e representação decorreu da necessidade de coibir práticas abusivas e massificadas, respaldada na Nota Técnica no 13/2024 do CIJDF e na atuação do magistrado prevista no art. 139, CPC, ante a verificação de indícios de litigância predatória, fato este que justifica a conduta adotada pelo Magistrado.
6. A ausência de ratificação do mandato e da inicial impediu o saneamento das dúvidas quanto à representação processual, notadamente diante da alegação de analfabetismo e da assinatura a rogo, o que inviabiliza o prosseguimento válido do feito.
7. O Código de Processo Civil estabelece que, nas ações que discutem obrigações contraídas em determinada agência bancária, o foro competente é o do local da agência, conforme artigo 53, III, alíneas “b” e “d”.
8. O artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor permite que o consumidor escolha entre o foro de seu domicílio ou o foro do domicílio do réu, mas essa escolha deve ser pautada em critérios razoáveis e compatíveis com a finalidade da norma.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal reconhece que a escolha aleatória de foro sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico configura prática abusiva.
10. A fixação da competência da Justiça do Distrito Federal para todas as demandas contra o Banco do Brasil S.A., sob o argumento de que a sede da instituição está localizada no DF, pode gerar sobrecarga na distribuição de processos e dificultar a prestação jurisdicional.
11. Não tendo a autora cumprido integralmente com a determinação de emenda, não há razão para que seja acolhida a pretensão recursal, porquanto deixou de dar cumprimento ao comando judicial de emenda, ensejando o indeferimento da inicial, com a consequente resolução do processo, sem exame do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A hipossuficiência econômica justifica a concessão da gratuidade de justiça quando comprovada por documentos que demonstrem renda modesta, mesmo que a parte esteja assistida por advogado particular.
2. O indeferimento da petição inicial por descumprimento parcial de determinação de emenda é legítimo quando a regularização da representação processual não é integralmente cumprida, especialmente em contexto de indícios de litigância predatória.
3. A escolha aleatória de foro sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico caracteriza prática abusiva, conforme o art. 63, §5o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 63, §§1o e 5o; 98, caput; 99, §§2o, 3o e 4o; 139, VIII; 319, 320, 321, parágrafo único; 485, I; CDC, arts. 6o, VIII, e 101, I; CC, arts. 75, §1o, e 595.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 14/04/2015; STJ, REsp 1.528.596/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 10/05/2016; STJ, AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02/08/2018; TJDFT, Acórdãos 1818508, 1950592, 1654572, 1246595 e 1264606.